Tribunal: TJDFT
Processo: 0752715-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752715-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADOLFO FERNANDES PINHEIRO, VIDA BELA PERFUMARIA LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADOLFO FERNANDES PINHEIRO e VIDA BELA PERFUMARIA LTDA (executados), com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, tendo por objeto a r. decisão de ID 77732721 dos autos originais, proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0001811-97.2017.8.07.0011, ajuizada em desfavor dos agravantes pelo agravado, BANCO DO BRASIL SA, deferiu pedido de decretação de indisponibilidade dos bens dos devedores pelo sistema CNIB para indisponibilização. Eis o conteúdo da r. decisão agravada: “Defiro o pedido formulado no ID 77031707 para determinar seja decretada a indisponibilidade dos bens dos devedores a ser registrada no sistema CNIB. Sem prejuízo, fica o exequente intimado a indicar bens passíveis de penhora. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão.” Em suas razões recursais, os Agravantes/Executados, afirmam que a r. decisão hostilizada não foi devidamente fundamentada, por isso viola o art. 93, IX, da CF/88. Asseveram também que referida decisão foi proferida sem observar o contraditório e a ampla defesa, por isso em afronta a garantia constitucional esculpida no art. 5o, LV, da CF/88. Aduzem também que a r. decisão precisa ser revogada, diante da ausência de previsão legal de indisponibilidade de bens pelo sistema CNIB. Ao final pugnam pelo efeito suspensivo, bem como pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para afastar qualquer indisponibilidade dos bens dos executados, e que seja determinada a retirada dos nomes dos executados/agravante da CNIB. No mérito, requerem a confirmação da antecipação da tutela recursal. Preparo recolhido no ID 22267187. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita a concessão ou não de efeito suspensivo e da antecipação dos efeitos da tutela recursal. É cediço que, à luz do inciso I do art. 1.019 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A par disso, ressalta-se que a tutela antecipada é medida exige como pressupostos autorizadores do art. 300, do CPC, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e reversibilidade dos efeitos da decisão. Infere-se dos autos que os agravantes são executados/devedores no processo de execução de título extrajudicial no 0001811-97.2017.8.07.0011, no qual, por decisão da MM Juíza a quo, tiveram decretada a indisponibilidade de seus bens a ser implementada pelo sistema CNIB. É conta esta decisão que os agravantes recorrem. Ainda que em um juízo de cognição sumária, mas é possível adiantar que, em tese, assiste razão aos agravantes. Em uma primeira análise, denota-se que não há fundamentação jurídica quanto as razões de decidir que determinaram a indisponibilidade dos bens dos agravantes pelo sistema CNIB. De todo modo, impende ressaltar que, no processo de execução, os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, inc. I, do CPC). Por outro lado, a decretação de indisponibilidade de bens pelo sistema CNIB tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, o que não se coaduna com a finalidade da execução, em que se persegue a expropriação de bens dos devedores para quitação do débito. Em princípio, não há fundamento legal para a decretação de indisponibilidade de bens no bojo de execução singular, pois se verifica que a legislação prevê especificamente a determinação de indisponibilidade de bens em outras hipóteses, todas em caráter cautelar, como no caso de ação de responsabilização pessoal dos sócios pela falência de empresa de responsabilidade limitada, prevista no art. 82, §2o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências), a indisponibilidade de bens do investigado por ato de improbidade administrativa (art. 7o da Lei n.o 8.429/1992), a indisponibilidade de bens de administradores de instituições financeiras sob intervenção (art. 36 da Lei n.o 6.024/1974), a indisponibilidade dos bens dos administradores de operadoras de plano de saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial (art. 24-A da Lei n.o 9.656/1998), etc. Ressalte-se que o Conselho Nacional de Justiça editou o Provimento n. 39/2014 criando a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, com o objetivo de integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, em todo o território nacional. Confira-se: “Art. 1°. Fica instituída a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB que funcionará no Portal publicado sob o domínio http:// www.indisponibilidade.org.br , desenvolvido, mantido e operado pela Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP), com a cooperação do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), e funcionará sob o acompanhamento e a fiscalização da Corregedoria Nacional da Justiça, das Corregedorias Gerais da Justiça e das Corregedorias Permanentes, nos âmbitos de suas respectivas competências. Art. 2o. A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. (...) Art. 5o. As indisponibilidades de bens determinadas por magistrados, assim como seus respectivos levantamentos, deverão ser imediatamente cadastradas na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, vedada a expedição de ofícios ou mandados em papel com tal finalidade às Corregedorias da Justiça dos Estados e aos Oficiais de Registros de Imóveis, salvo para o fim específico de indisponibilidade relativa a imóvel certo e determinado, hipótese em que a ordem será enviada diretamente à serventia competente para a averbação, com indicação do nome e do CPF do titular do domínio ou outros direitos reais atingidos, o endereço do imóvel e o número da respectiva matrícula.” Segundo informações do portal da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, os principais objetivos do sistema são de conferir eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. E proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Peço vênia para transcrever outras relevantes informações contidas no sítio eletrônico da CNIB: “Na prática, a CNIB realiza verdadeiro rastreamento de todos os bens que o atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se, ademais, em importante ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. A CNIB foi idealizada a partir de constatações feitas pela Corregedoria Nacional de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que as Ordens de Indisponibilidades de Bens não chegavam ao conhecimento de todos os cartórios do país. Por isso, imóveis de propriedade de pessoas físicas e jurídicas que foram atingidas por indisponibilidades permaneciam como patrimônio absolutamente livre e desembaraçado. E assim, esses bens eram vendidos ou financiados, envolvendo contratantes de boa-fé, que teriam de peregrinar por Juízos e Tribunais a fim comprovar que os gravames lhes eram ocultos. A CNIB foi desenvolvida a partir do Termo de Acordo de Cooperação Técnica No 084/2010, firmado em 14 de junho de 2010, e funciona como módulo da Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos Registradores de Imóveis, com capacidade para atender todos os Tribunais do país, órgãos públicos, Tabeliães de Notas, Oficiais de Registros de Imóveis e demais interessados, em todo o território nacional. O sistema conta com tecnologias e infraestrutura que atendem aos requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) e à arquitetura e-PING (Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico) e é operado pela Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP), com o apoio institucional do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), tendo sua sede administrativa localizada na Rua Maria Paula, 123, Bela Vista, em São Paulo, Capital, Os servidores da CNIB estão locados em dois Data Centers situados em território nacional, que cumprem requisitos de alta disponibilidade e de segurança física e lógica, divididos em clusters. O site de contingência é hot stand-by, no qual todas as informações do site principal são instantaneamente replicadas e está apto a assumir o desempenho de todas as funções, caso haja indisponibilidade do principal, será mantido o mesmo endereço. Todo esse processo conta com a proteção de salas de controle que monitoram o sistema, em tempo real, para que não haja paralização das operações”. Tem-se, portanto, que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB não constitui ferramenta de consulta ou constrição de imóveis em execução singular, porquanto voltada à destinação específica, qual seja a de recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade nas hipóteses legalmente autorizadas. Neste sentido é a jurisprudência desta 6a Turma Cível, vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INCLUSÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS EXECUTADOS NO SISTEMA CNIB - CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. MEDIDA CAUTELAR. HIPÓTESES LEGAIS. PEDIDO DE PESQUISA NO SREI - SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS. DILIGÊNCIA A CARGO DA PARTE EXEQUENTE. 1. O Conselho Nacional de Justiça editou o Provimento n. 39/2014 criando a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, cujos objetivos do sistema são de conferir eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. 2. O sistema CNIB não tem por finalidade a pesquisa e indisponibilidade de bens de devedores para fins de penhora em execução singular de título executivo extrajudicial, cuja expropriação deve observar rito próprio descrito no Código de Processo Civil. Precedentes. 3. As informações constantes do banco de dados da CNIB ou SREI são acessíveis à parte credora por meio da rede de internet ou via pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, não se tratando de incumbência do julgador o acesso indistinto ao respectivos sistemas a fim de averiguar a existência de bens de devedores recalcitrantes em ações executivas ou de cumprimento de sentença, em nítida substituição das partes em seu ônus de apresentar documento essencial ao processamento da demanda. 4. Agravo de Instrumento não provido.” (Acórdão 1285928, 07220674820208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacamos) Desse modo, em tese, sobressaem dos autos elementos a indicar elevada probabilidade do direito vindicado pelos agravantes/executados. Além disso, revela-se ínsito da indisponibilidade de bens o perigo de dano aos agravantes/executados, pois não se mostra razoável a medida aplicada diante da ausência de previsão legal. Por fim, observa-se que a antecipação dos efeitos da tutela recursal reclamada não encontra obstáculo na irreversibilidade da medida, portanto, plausível de ser deferida. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para sobrestar a r. decisão agravada, bem como determinar que os nomes dos agravantes não sejam incluídos na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, e caso já tenham sido, que sejam imediatamente retirados. Comunique-se o ilustre Juízo a quo. Intimem-se os agravados/executados, para responderem o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator